Tribunal: TJSP
Processo: 2248528-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Insurgência contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Falta de dialeticidade. Agravante que não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada. Não bastasse, a questão relativa ao reembolso foi apreciada por V. Acórdão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Insurgência contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Falta de dialeticidade. Agravante que não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada. Não bastasse, a questão relativa ao reembolso foi apreciada por V. Acórdão proferido em recurso anterior, já transitado em julgado, preclusa a discussão no tocante à determinação de autorização e custeio do tratamento na clínica indicada pelo agravado. Ademais disso, a matéria não está prevista no artigo 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Não verificada urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão em apelação.
Recurso não provido